Tribunal: TJDFT
Processo: 0711974-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ERRO DE TIPO ESSENCIAL NÃO DEMONSTRADO. TRANSPORTE DE DROGAS ILÍCITAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. UTILIZAÇÃO DE PROCESSO EM CURSO PARA O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso dos autos, não há que se falar em ausência de dolo do agente em realizar o crime de tráfico de drogas, na medida em que os elementos dos autos são suficientes para demonstrar a intenção do agente em transportar substâncias ilícitas para terceira pessoa em troca da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Diante do quadro apresentado, não há que se falar em ausência de dolo do acusado em praticar o crime de tráfico de drogas sob o argumento de que o agente não tinha a intenção de realizar a venda da substância ilícita, ainda mais quando ficou demonstrado que o acusado estava fazendo o transporte das drogas para terceira pessoa, conforme combinação prévia realizada com o emissor dos entorpecentes, fato que se enquadra perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/06.
2. As provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar de forma cristalina a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas apurado nos presentes autos. Nesse esteio, os depoimentos prestados por policiais no pleno exercício de suas funções públicas merecem o mesmo valor probatório de qualquer outra testemunha, sobretudo quando corroborados com as demais provas produzidas, como é o caso dos autos, razão pela qual não há que se falar em absolvição por falta de provas.
3. De acordo com o § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. Ressalte-se, contudo, que o agente deve preencher todos os requisitos do § 4o, do art. 33, da referida lei e não somente a primariedade.
4. De acordo com o STJ, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. (EREsp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017).
5. Para cada circunstância judicial desfavorável, deve haver um aumento de 1/6 da pena mínima em abstrato para que a pena base possa ser fixada, sendo esse parâmetro considerável razoável, salvo fundamento específico que justifique elevação em fração superior. Precedentes.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada.